Tribunal: TJSP
Processo: 2092875-81.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de beneficiários de plano de saúde para revisão de reajustes aplicados pela Operadora – Inconformismo voltado contra decisão que fixou os honorários periciais em R$ 6.200,00 – Intempestividade manifesta – Intimação da decisão ocorrida em 27.11.24, recurso protocolado somente em 28.03.25 quando já exaurido o prazo recursal – Agravo não conhecido.